Tribunal: STF
Processo: RE 1543428
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concessão de descontos em mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19. Desconto linear afastado. Especificidades do curso de medicina. Possibilidade de abatimento proporcional a ser fixado em liquidação de sentença. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar o desconto linear de 15% nas mensalidades escolares determinadas pelas instâncias ordinárias, mantendo, contudo, o abatimento proporcional com base no art. 51, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a ser fixado em liquidação de sentença.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a imposição judicial de desconto linear em mensalidades escolares, com fundamento exclusivo na pandemia de Covid-19, e se é admissível a fixação, em fase própria, de abatimento proporcional com base na constatação de eventual vantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, II, do CDC.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento desta Corte, consolidado nas ADPFs 706 e 713, reconhece a inconstitucionalidade da concessão de descontos lineares e automáticos, por afronta aos princípios da livre iniciativa, da autonomia universitária e da proporcionalidade.



    4. A previsão de abatimento proporcional, a ser fixado em liquidação de sentença, não configura intervenção genérica e compulsória, mas instrumento de preservação do equilíbrio contratual em hipóteses concretamente demonstradas. Há que se considerar as especificidades do Curso de Medicina, em que aulas práticas são incompatíveis com ensino via Internet, alterando substantivamente o contrato educacional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.